Tribunal: TJDFT
Processo: 0706491-66.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RÉU SOLTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DEFERIDO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR. ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE. FALTA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS PARA ALICERÇAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. TENTATIVA. NÃO RECONHECIMENTO. PROVAS DA CONSUMAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

1. Preliminar – não conhecimento do pedido de concessão do direito para que o réu recorra em liberdade – acolhida: não há compatibilidade entre o pedido de concessão do direito de o réu recorrer em liberdade, tendo em vista que foi concedido na sentença, de modo que o réu se encontra solto. Ausente o interesse recursal, o conhecimento parcial do recurso é a única alternativa.

2. Mérito: A palavra da vítima, em crimes sexuais, tem especial relevância, se firme e coerente com as demais provas produzidas inclusive sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

3. A condenação do acusado quanto à prática do crime descrito no art. 217-A do CP (estupro de vulnerável) deve ser mantida, tendo em vista que as provas coligidas aos autos, tais como as falas de testemunhas e de informantes, assim como um áudio encaminhado pelo réu a respeito da situação, em que demonstra envolvimento na conduta narrada, dão a plena certeza de que o réu realizou a conduta descrita na denúncia.

4. As provas afastam a alegação de dúvida quanto ao toque libidinoso, diverso da conjunção carnal, do réu no corpo da vítima e rechaça a tentativa, de modo que ocorreu a consumação do crime.

5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. Sentença mantida.